Tribunal: TJPA
Processo: 0003421-36.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO______________________
PROCESSO Nº 0003421-36.2020.8.14.0000
AGRAVO EM EXECUÇÃO
COMARCA DE BELEM-PA
ARAVANTE: JOSÉ ANTONIO DO CARMO FERREIRA
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA

PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO. O HISTÓRICO DO AGRAVANTE NÃO POSSUI UM COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO POSTO PELA LEI, SENDO UMA CONDIÇÃO PARA O DELEITE DE TAL BENEFÍCIO, HAVENDO A PRESUNÇÃO DE QUE RETORNE A COMETER OUTROS DELITOS, POIS CONFORME CONSTA NA DECISÃO DO MAGISTRADO, ESTE JÁ EMPREENDEU INÚMERAS FUGAS DO SISTEMA PRISIONAL E DESCUMPRIU REGRAS DO CUMPRIMENTO DE REGIME. APENADO COMETEU FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES. ESTANDO EM APURAÇÃO A FALTA GRAVE PRATICADA PELO REEDUCANDO, DESCABE A PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL, UMA VEZ NÃO DEMONSTRADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA PARA USUFRUIR DA BENESSE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pela Advogada Jéssica Santos Pereira -OAB 27.334 -em favor de JOSÉ ANTONIO DO CARMO FERREIRA, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém, que indeferiu pedido de Livramento Condicional, por entender que, na hipótese dos autos, é desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do artigo 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo Único do Código Penal Brasileiro, na qual impôs o indeferimento do pedido da defesa.

Noticia os autos o fato do magistrado entender que, conquanto o apenado tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, este não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 19/06/2013, com recaptura em 28/11/2016, fuga em 12/04/2017 com recaptura em 24/06/2017, e, por fim, descumpriu as condições do regime aberto, sendo preso em flagrante em 06/02/2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do de que, em razão da falta grave mais recente, foi declarado o mau comportamento até 05/02/2021.

Inconformado com o decisum, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução (fls. 02/04), buscando modificar a decisão que indeferiu o pedido pleiteado, para que seja dado provimento ao agravo, reformando o status de mau comportamento decorrente do extenso lapso temporal, atingindo princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, por fim requer-se provimento do livramento condicional, outrossim, determinar a progressão de regime para o aberto.

O representante do Ministério Público de 1º grau (fls. 04/08) entende que o referido recurso deve ser acolhido e improvido, para que seja mantida a decisão agravada nos inteiros termos, uma vez que inexistente qualquer mácula em seu fundamento.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo e passo a analisa-lo.

Pleiteia o agravante a progressão do regime de cumprimento da pena para o aberto, alegando que preenche os requisitos autorizadores, frisando que apesar do cometimento de falta grave o mesmo não impede a concessão do livramento condicional.

Analisando o bem lançado parecer ministerial, reproduzo como fundamentação do voto,
verbis (fls. 28/31):

¿É sabido que a concessão do livramento condicional depende do preenchimento de vários requisitos objetivos e subjetivos.

No caso em analise observo que o histórico do agravante não possui um comportamento satisfatório posto pela lei, sendo uma condição para o deleite de tal benefício, havendo a presunção de que retorne a cometer outros delitos, pois conforme consta na decisão do magistrado, este já empreendeu inúmeras fugas do sistema prisional e descumpriu regras do cumprimento de regime.

Para concessão do livramento condicional, deve ser examinado o comportamento do condenado durante todo o período da execução da pena, e não somente nos últimos seis meses.

Como se observa o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo crime previsto no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, iniciando sua pena no dia 17 de março de 2012.

Além disso, o apenado cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses, em virtude do não cumprimento das regras do regime aberto, pois cometeu novo delito no dia 06 de fevereiro de 2020, não estando em conformidade com ao artigo 83, inciso III, alíneas ¿a¿ e ¿b¿ do Código Penal Brasileiro.

Art. 83- 0 juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III -
comprovado : a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

O cometimento de falta grave pode obstar a concessão do livramento condicional, devendo-se analisar o comportamento do apenado durante toda a execução de sua pena para a implementação do requisito subjetivo e, não, somente por um determinado lapso temporal que não está previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal. De certa forma, significa dizer que o benefício não é um mero direito obtido com o alcance da exigência temporal.

Estando em apuração a falta grave praticada pelo reeducando, descabe a progressão do regime prisional, uma vez não demonstrado que preenche os requisitos de ordem subjetiva para usufruir da benesse.¿

Trago a colação decisão jurisprudencial sobre a matéria: ¿Não basta para a obtenção do direito à progressão de regime o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, necessário, ainda, prova de satisfatório comportamento durante a execução da pena. 02. Estando em apuração a falta grave praticada pelo reeducando, descabe a progressão do regime prisional, uma vez não demonstrado que preenche os requisitos de ordem subjetiva para usufruir da benesse. (TJ-MG -AGEPN: 10175180009722001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 07/08/2020).

Diante do exposto conheço do agravo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora